Tribunal: STF
Processo: Rcl 28717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, desde logo, que, em 13/12/2019, concedi o prazo de 30 (trinta) dias, para que o reclamante instruísse, adequadamente, a presente reclamação, produzindo, nos autos, cópia de todos os  documentos comprobatórios da existência de relação jurídico-administrativa entre o Município de Itaju do Colônia/BA e a parte beneficiária da decisão ora impugnada, sob pena de extinção deste processo (CPC, art. 321, “caput” e parágrafo único).
    Observo, no entanto, que, embora regularmente intimada, a parte reclamante não atendeu à determinação constante do despacho por mim então proferido.
    Sendo assim, e considerando que o reclamante deixou de proceder à correta instrução destes autos, expressamente determinada – insista-se – no despacho de 13/12/2019, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação reclamatória (RISTF, art. 21, § 1º, c/c os arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC), tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara do Trabalho de Itapetinga/BA (Processo nº 0000947- -78.2017.5.05.0621).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator